Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0710759-70.2024.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação da sentença (id. 59331485) proferida na ação declaratória de inexigibilidade de dívida pela ocorrência da prescrição cumulada com reparação por dano moral, ajuizada por ALDEIDES ALVES FERREIRA em face de LOJAS RIACHUELO S.A., que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, inciso III do CPC/2015 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC. Manifesta-se a apelada (id. 61579095) pelo sobrestamento até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo 1.264. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP, todos da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.264: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator